Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A responsabilidade civil do advogado está jungida à teoria subjetiva da culpa e aos parâmetros das obrigações de meio, na medida em que o contrato de prestação de serviços advocatícios implica deveres de diligência e de cuidado, não traduzindo compromisso de êxito processual, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994.
II. À falta de prova de que a derrota processual proveio de culpa do advogado, não é possível condená-lo a indenizar o cliente pelos consectários da sucumbência.
III. Para responsabilizar o advogado pela perda de uma chance, é necessário que se demonstre a possibilidade real e concreta de vitória processual.
IV. Apelação desprovida.